Tribunal: TJES
Processo: 5003584-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003584-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: LEANDRO DA SILVA SANTOS JUNIOR e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003584-50.2022.8.08.0024

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS: LEANDRO DA SILVA SANTOS JUNIOR e ANA CAROLINA BONFANTE VIDES AGUIAR

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Narram os autores na
peça exordial
(Id nº 11877965) terem adquirido passagem aérea da requerida para viagem de Jericoacoara ao Rio de Janeiro no dia 12/01/2022. Relatam que fizeram o
check-in
e após aguardarem o horário de embarque do voo foram informados que este havia sido cancelado.

Afirmam que apenas foram reacomodados em voo do dia 15/01/2022 e com desembarque em aeroporto diverso. Contam que informaram à requerida que tinham compromisso profissional no Rio de Janeiro no dia 13/01/2022, mas que não conseguiram ser reacomodados em voo no dia 12, mesmo havendo no
site
da requerida a informação de comercialização de passagem aérea nesta data. Reclamam que a requerida não prestou auxílio material em razão do atraso.

Diante do exposto, requerem na peça vestibular, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.031,35, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 para cada autor.

Em
contestação
(Id nº 13348916), a requerida afirma que não praticou ato ilícito, pois o voo dos autores foi cancelado por falta de tripulação mínima. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5003584-50.2022.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: TAM LINHAS AÉREAS S/A a pagar aos
Requerentes
: LEANDRO DA SILVA SANTOS JUNIOR e ANA CAROLINA BONFANTE VIDES AGUIAR: a)
indenização por danos materiais
no valor de R$ 3.991,40 (três mil novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso; e b)
indenização por danos morais
no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

A ré TAM LINHAS AÉREAS S/A apresentou RI (ID 2901079), pugnando pela minoração dos danos morais arbitrados.

Os autores apresentaram Contrarrazões ao Recurso (ID 2901234) ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995..

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e os Recorridos, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, devendo a Recorrente indenizar os Recorridos em danos morais e materiais, como corretamente arbitrado em sentença.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada Autor, totalizando o valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais).

Compulsando os autos, noto que a passagem aérea foi comprada para o dia 12/01/2022, tendo sido o voo cancelado por falta de tripulação mínima. Como se não bastasse o cancelamento de voo por
fortuito interno
, o voo somente foi remarcado para
três dias depois (15/01/2022)
. Os autores, além de desamparados,
tendo gastos com hospedagem, transporte e refeição
, sem poder desfrutar da viagem,
perderam compromisso profissional
.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Por sua vez, quanto ao pleito de indenização por danos morais em virtude do atraso na conclusão do contrato de transporte aéreo, entendo que assiste razão a parte requerente, isso porque, o tempo de atraso foi significativo, por cerca de 03 dias, capaz de lhe causar violação aos direitos da personalidade.”

Tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os recorridos enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais. Não havendo que se falar em minoração ou excessivo valor da condenação.

Atento ainda, ao fato de que o Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo já pacificou o entendimento de que as companhias aéreas respondem objetivamente pelo cancelamento de voo. Vejamos:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE INOCORRÊNCIA REJEITADA MÉRITO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONSUMIDOR TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE VOO PERDA DE FASE DE CONCURSO PÚBLICO - DANO MORAL DEMONSTRADO MAJORAÇÃO POSSIBILIDADE DANO MATERIAL DETERMINADAS DESPESAS NÃO CONDIZENTES COM A CONDUTA PRATICADA PELA REQUERIDA RECURSO DA RÉ DESPROVIDO APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A repetição do teor da contestação ou da petição inicial nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: O atraso do voo em razão da necessidade de reparos não programados na aeronave decerto não pode ser considerado fortuito externo, capaz de elidir a responsabilidade da companhia aérea, mas interno, na medida em que é intimamente relacionado ao processo de prestação do serviço. Desta forma, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da empresa requerida.

3. Em recentes oportunidades, o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que
na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

4. Destarte, ainda segundo a referida Corte Superior
as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

5. No caso vertente, tal como consignado pela magistrada sentenciante, restou comprovado nos autos que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor de uma simples perda de prova de concurso, já que, além do autor ter provavelmente se dedicado a horas de estudo, chegou a ser aprovado nas fases iniciais do certame a que se submeteu, sendo inclusive convocado para averiguação exigida pela comissão do concurso, o que não teria ocorrido diante da falha na prestação dos serviços da requerida.

6. Em hipóteses similares de cancelamento de voos e perdas de conexões, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido por adequado o arbitramento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescido monetariamente a partir desse novo arbitramento.

7. Com relação aos danos materiais, tal como foi consignado pelo juízo primevo, entendo que, com exceção da quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais) - relacionada a reserva da hospedagem -, as demais despesas efetuadas pelo requerente, em decorrência dos fatos narrados na inicial, não possuem nexo de causalidade com a conduta praticada pela requerida.

8. Recurso da ré conhecido e desprovido. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível
0005059-96.2018.8.08.0047
; Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 21/06/2022).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.